Tribunal: STF
Processo: Rcl 79531
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Victor Hugo Silveira Boff contra decisão da Juíza de Direito da Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Paula, por ter supostamente desrespeitado as ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    A defesa afirma que,



    “No dia 12/03/2025, o Reclamante, na qualidade de representante da empresa GRF COMÉRCIO E PROCESSAMENTO DE MADEIRAS LTDA., recebeu intimação para que, no ínfimo prazo de 5 dias úteis, se manifestasse acerca da aceitação ou não de Acordo de Não Persecução Penal proposto no Procedimento Administrativo 00882.000.126/2025.



     A proposta de ANPP veio baseada em Inquérito Civil (01872.001.490/2022) capitaneado pelo mesmo promotor de justiça, ora Autoridade Coatora, que foi responsável por verificar todos os dados fáticos e, ancorando-se neles, decidiu por haver indícios de crime – suficientes, ao menos, para denúncia – o que permitira a proposta de ANPP. Para tanto, o Promotor Reclamado mascarou a natureza penal do procedimento ao situá-lo como Procedimento Administrativo para Outras Atividades.



    Com a vinda da proposta de ANPP, o Reclamante, então, no dia 13/03/2025, procurou o Promotor Reclamado para marcar horário para que se realizasse reunião acerca dos termos do ANPP, conforme o art. 205 do CNMP, o art. 32, inciso II, da Lei nº 8.625/93 e art. 43, inciso XIII, da CRFB. 



    Tal reunião foi prontamente negada pelo Promotor Reclamado, sob a justificativa de que o pedido de reunião seria “procrastinatório e não necessário ao presente expediente”, no dia 25/03/2025. 



    (...)



    Visto isso, o Reclamante protocolizou mais uma petição, no mesmo dia (25/03/2025), solicitando mais uma vez reunião com o Promotor Reclamado, bem como exigindo que o feito fosse enviado ao Juiz de Garantias – tendo em vista sua natureza penal –, não foi respondida. 



    Assinala,



    “Percebe-se que ambos os feitos, o Inquérito Civil de n. 01872.001.490/2022 e o Procedimento Administrativo para Outras Atividades 00882.000.126/2025, correm nas mãos do mesmo Promotor Reclamado que, mesmo diante de indícios do que supõe crime, deixou de enviar por 2 anos o Inquérito Civil ao Juiz de Garantias e, mascarando proposta de Acordo de Não Persecução Penal como braço do Inquérito Civil, deixou de enviá-lo à autoridade judicial competente pela fiscalização dos atos investigativos do Ministério Público – o que afeta frontalmente os direitos do investigado. 



    Diante de tal omissão, impetrou-se no dia 02/04/2025 habeas corpus (n. 5001432- 32.2025.8.21.0066) junto à Autoridade Coatora para que ordenasse, nos moldes do já decidido por este STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o envio do procedimento investigatório ao Juiz de Garantias. O writ foi impetrado 13:38:53. 



    [N]o entanto, o Promotor Reclamado apresentou denúncia contra o Reclamante às 18:34:05 do dia 02/05/2025, dia em que a Autoridade Coatora recebera o habeas corpus e que intimou o Promotor Reclamado acerca do writ somente 2 horas antes – tempo não muito razoável para a produção de uma denúncia. A denúncia gerou a ação penal n. 5001449- 68.2025.8.21.0066.”



    Anota que,



    A denúncia fora recebida pela Autoridade Coatora no mesmo dia em que negou mais uma vez a autoridade da decisão deste Pretório Excelso, no dia 07/05/2025, deixando esta mais uma vez de apreciar a nulidade dos atos de investigação de natureza penal que tenham ocorrido sem a fiscalização do Juiz de Garantias no momento do recebimento da denúncia.”



    E pontua,



    “O presente writ se volta a contestar omissão perpetrada pelo Juízo da Comarca Judicial de São Francisco de Paula/RS que propositadamente deixou de julgar habeas corpus voltado dar cumprimento à decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, diante da recusa do Promotor de Justiça do Ministério Público de São Francisco de Paula/RS em enviar Procedimento Administrativo voltado à propositura de Acordo de Não Persecução Penal (n. 00882.000.126/2025) e Inquérito Civil que o instrui (01872.001.490/2022) em que há indícios do cometimento de crime para o Juiz de Garantias.”



    Ao final, requer,  



    “liminarmente, que sejam todos os atos investigativos carreados pelo Promotor Reclamado após o marco de 30 dias após a publicação do acórdão de julgamento das referenciadas ADIs tornados nulos, bem como todos os atos na ação penal de n. 5001449-68.2025.8.21.0066, e que seja ordenada a remessa dos feitos administrativos (01872.001.490/2022, 00882.000.126/2025 e 00882.000.447/2025) ao Juiz de Garantias, nos termos da interpretação conforme a Constituição exarada por este Supremo Tribunal acerca do art. 3º-B, IV, do Código de Processo Penal nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. O fumus bonis iuris nasce da clareza da Lei Processual Penal. O periculum in mora reside na urgência decretada pelo STF, quando prescreveu serem nulas todas as investigações de cunho penal que não tenham sido remetidas no prazo de 30 dias contados da data da publicação do julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. ”



    Em análise liminar, entendi que não era caso de concessão da medida de urgência pleiteada, ante a impossibilidade de aferir a plausibilidade do direito alegado, sem ouvir o Juízo reclamado. Identifiquei também a ausência de indicação do valor da causa na petição inicial. Em razão dessas circunstâncias, determinei a emenda à inicial e a intimação do Juízo reclamado para prestar informações nos autos (e-doc. 13).



    O reclamante apresentou aditamento à inicial, indicando o valor atribuído à causa (e-doc. 18). O Juízo reclamado não prestou informações, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 23).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Melhor analisando o feito, entendo ser desnecessária a prestação das informações, uma vez que a presente reclamação esbarra em óbice procedimental, que inviabiliza seu seguimento. Com efeito, verifica-se, após compulsar detalhadamente os autos, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados na inicial.



    Explico.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula. Em regulamentação desse procedimento constitucional, o art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015 dispõe o seguinte:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  



    Em síntese, o reclamante afirma que seria aplicável o instituto do juiz das garantias na hipótese dos autos na origem, dado que houve procedimento de investigação conduzido pelo Ministério Público local, o qual embasou a denúncia contra si ofertada, sem que os autos fossem encaminhados ao juiz de garantias. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a constitucionalidade da criação do juiz das garantias, mas para declarar a inconstitucionalidade da vacatio legis estipulada pelo legislador, em vista das significativas mudanças institucionais que a aplicabilidade da nova sistemática ensejaria. Desse modo, estipulou-se, como regra transitória, que a implementação do juiz das garantias deveria ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses. 



    Eis o resumo dos aludidos paradigmas, no ponto que diz respeito à presente reclamação:



    EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO “JUIZ DAS GARANTIAS”. CRIAÇÃO DO “ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL”. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    MÉRITO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA CRIAÇÃO, OBRIGATÓRIA, DAS VARAS DE GARANTIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ESTRUTURAIS E DE RECURSOS HUMANOS LOCAIS. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DETERMINADA PELO LEGISLADOR, COM VACATIO LEGIS DE 30 DIAS, DECORRIDOS DURANTE O RECESSO. REGRAS DE INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, IMPEDIMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS JUDICIÁRIAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS LEIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAIS. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. (a) O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços judiciários em nível tal que enseja completa reorganização da justiça criminal do país, de sorte que inafastável considerar que os artigos 3º-A ao 3º-F demandam compatibilização das diversas normas de organização judiciária locais. (b) O juízo das garantias e sua implementação causam impacto financeiro relevante ao Poder Judiciário, especialmente com as necessárias reestruturações e redistribuições de recursos humanos e materiais, bem como com o incremento dos sistemas processuais e das soluções de tecnologia da informação correlatas, a exigir a adaptação das diversas leis de organização judiciária das justiças federal e estaduais. (c) A criação obrigatória dos juízos de garantias, obrigando sua implementação em todas as unidades judiciárias do país, no prazo de 30 dias, analisada sob o ângulo da iniciativa legislativa privativa do Judiciário para dispor sobre normas de organização judiciária, bem como das competências legislativas das unidades federadas, previstas na Constituição, não incorreu em inconstitucionalidade formal. Ressalva do voto do Relator, que entendia aplicável, ao caso, a necessidade de adequação do novo instituto à natureza de norma-quadro, nos moldes adotados, pelo Congresso Nacional, para as Varas de Violência Doméstica (Lei 11.340/2006), restando vencido, no ponto da inconstitucionalidade formal. (d) Reconhecida a manifesta irrazoabilidade da vacatio legis de 30 dias para a implementação da medida em todo o território nacional, composto majoritariamente por localidades dotadas de varas únicas. Realidades locais absolutamente desconsideradas pelo texto normativo, conforme se verifica das manifestações de todos os 27 Tribunais de Justiça juntadas aos autos. (e) Todas as Cortes estaduais de justiça do país são uníssonas em afirmar que haverá elevação de custos e gastos anuais, ante a necessidade de criação de novas varas, de realização de concursos públicos para ingresso de magistrados e de servidores públicos. Afirmam que suas respectivas organizações judiciárias precisarão ser alteradas mediante lei estadual e que a elevação dos gastos com pessoal deverá ser previamente aprovada pelas Assembleias Legislativas. (f) De acordo com o Relatório “Justiça em números”, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2022, há no Brasil, atualmente, mais de 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) processos criminais em andamento (não-contabilizadas as execuções penais). Destes, em torno de 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) são casos novos. (g) Se imediatamente aplicadas as regras atinentes aos juízes de garantias, seriam fatalmente paralisadas cerca de 5 milhões de ações penais, até que os diversos Estados se reorganizassem e propiciassem a separação da competência dos juízes criminais. (h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. (i) Consequentemente, ratificada a necessidade das medidas cautelares anteriormente concedidas, deve ser declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 20 da Lei 13.964/2019, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação dos juízes das garantias.”



    A presente reclamação, por sua vez, se volta contra sentença em habeas corpus, juntada pelo reclamante na inicial, cujo teor é o seguinte (e-doc. 9):



    “Vistos. 



    Trata-se habeas corpus impetrado por VICTOR HUGO SILVEIRA BOFF em face do PROCURADOR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SÃOFRANCISCO DE PAULA, visando seja determinado à autoridade coatora a remessa do inquérito civil e do procedimento de natureza penal, em que ofertado o ANPP, ao juiz de garantia, nos termos do art. 3°-B, IV do Código de Processo Penal. 



    Em síntese, aduziu que recebeu intimação para manifestação acerca da proposta de acordo de não persecução penal proposta no procedimento administrativo n.° 00882.000.126/2025. Referiu que aproposta de ANPP é baseada no Inquérito Civil n.° 01872.001.490/2022, sob responsabilidade do mesmo Promotor de Justiça, o qual teria, no entendimento do paciente, mascarado a natureza penal do procedimento ao situá-lo como procedimento administrativo para outras atividades. Disse que procurou aautoridade coatora para realizar reunião, o que foi negado. Por fim, afirmou que houve omissão do Promotor de Justiça ao deixar de enviar tanto o Inquérito Civil quanto o procedimento administrativo à autoridade judicial competente, o que afronta os direitos do investigado. 



    A questão em discussão consiste, pois, na aparente ausência de remessa dos procedimentos pelo Promotor de Justiça ao Poder competente, alegando afronta ao direito processual vigente e aos direitos do paciente. 



    Todavia, o habeas corpus não é a via processual adequada para discutir a alegada omissão da autoridade coatora, porquanto não vislumbro, nos fatos narrados, violência, coação ilegal ou ameaça à liberdade de ir e vir do impetrante, contrariando ao disposto no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Sendo assim, não verifico a ocorrência de ameaça ou coação ilegal ao direito de locomoção do paciente, não sendo esta a via processual adequada para atacar a questão posta nos autos, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. 



    Intime-se impetrante e impetrado acerca da presente decisão. 



    Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. 



    Diligências legais.”



    Observa-se, do cotejo entre o teor da sentença acima e do teor dos acórdãos paradigmas, que o ato reclamado não fez qualquer apreciação acerca do conteúdo decisório apresentado nos precedentes desta Corte. 



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pedido em habeas corpus, em razão de inadequação da via eleita para a veiculação da pretensão autoral. Portanto, não se tem como extrair do ato reclamado violação aos precedentes firmados pelo STF que autorize o prosseguimento da presente reclamação. Não há, especificamente, a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle.



    Incide, no caso, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do uso da reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acesso à reclamação por afronta à autoridade de decisão do STF ou à súmula vinculante somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, sujeito ao comando vinculante do ato supostamente afrontado. 2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor. 3. Não possui relevância para o processo a referência feita pela parte no agravo regimental a precedentes que não guardam pertinência com a hipótese dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.238-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 37745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    Ademais, pelo que se observa, o reclamante busca, em verdade, a revisão da decisão proferida pela autoridade reclamada através do instituto da reclamação constitucional, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada,a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/10/2023, grifamos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/03/2021, grifamos)



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente